Tribunal: TJSP
Processo: 1013681-02.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Competência recursal. Produção antecipada de provas. Perícia. Ação ajuizada contra concessionária de serviço público. Matéria de fundo. Prejuízos decorrentes de rompimento da tubulação da adutora. Matéria de competência da Seção de Direito Público. Resolução 648/2014. Alteração do inciso I.7., art. 3o da Resolução 623/2013. Definição sobre o mesmo tema em Conflitos de Competência. Não

Ementa:
Competência recursal. Produção antecipada de provas. Perícia. Ação ajuizada contra concessionária de serviço público. Matéria de fundo. Prejuízos decorrentes de rompimento da tubulação da adutora. Matéria de competência da Seção de Direito Público. Resolução 648/2014. Alteração do inciso I.7., art. 3o da Resolução 623/2013. Definição sobre o mesmo tema em Conflitos de Competência. Não conhecimento. Redistribuição.
Não se insere na competência preferencial das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado o procedimento cuja matéria de fundo se refere à imputação de responsabilidade civil decorrente de ilícito extracontratual de concessionária de serviço público e que diga respeito a prestação de serviço público, nos termos da Resolução 648/2014, I.7, do art. 3o, cabendo a redistribuição a uma das Câmaras dentre a 1a a 13a da Seção de Direito Público, com competência para a matéria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063422
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013681-02.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SAMAR
SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A., é apelada THAYLA CAMILA
CARNELOÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013681-02.2015.8.26.0032 -Voto no 42084
2
COMARCA: Araçatuba – 1a Vara Cível /Juíza Camila Paiva Portero
APTE. : Samar Soluções Ambientais Araçatuba S.A.
APDA. : Thayla Camila Carneloço
VOTO No 42.084
EMENTA: Competência recursal. Produção antecipada de
provas. Perícia. Ação ajuizada contra concessionária de
serviço público. Matéria de fundo. Prejuízos decorrentes de
rompimento da tubulação da adutora. Matéria de
competência da Seção de Direito Público. Resolução
648/2014. Alteração do inciso I.7., art. 3o da Resolução
623/2013. Definição sobre o mesmo tema em Conflitos de
Competência. Não conhecimento. Redistribuição.
Não se insere na competência preferencial das 25a a 36a Câmaras de
Direito Privado o procedimento cuja matéria de fundo se refere à
imputação de responsabilidade civil decorrente de ilícito extracontratual
de concessionária de serviço público e que diga respeito a prestação de
serviço público, nos termos da Resolução 648/2014, I.7, do art. 3o,
cabendo a redistribuição a uma das Câmaras dentre a 1a a 13a da Seção
de Direito Público, com competência para a matéria.
Trata-se de apelação em procedimento de produção antecipada de
prova.
Sustenta o apelante que a decisão foi precipitada, pois requereu
esclarecimentos ao d. perito, restando caracterizado o cerceamento de defesa. Cita julgado.
Recurso com preparo e contrarrazões. Os autos foram remetidos a
este Tribunal.
É o relatório.
Não há competência preferencial desta Câmara para conhecer e
decidir sobre o presente recurso, observando-se que o procedimento tem como matéria de
fundo a apuração de danos em imóvel decorrentes de vazamento de água imputados ao
rompimento da adutora próxima. Logo, evidencia-se que não há aspecto contratual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013681-02.2015.8.26.0032 -Voto no 42084
3
prestação de serviços, mas de ato ilícito extracontratual imputado à concessionária de
serviço público, inserindo-se a matéria na competência de uma das Câmaras de Direito
Público.
O exame é realizado conforme estabelece o art. 103 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
E, conforme disposto no art. 3o, inciso I, “I.7”, da Resolução no
648/2014 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, houve alteração do
dispositivo constante da Resolução 623/2013, resolvendo a questão:
“I.7 Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as
decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item
III.15 do art. 5o desta Resolução”.
Confiram-se decisões do C. Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de reparação de danos
Ato ilícito cuja responsabilidade é atribuída a concessionária de serviço público
(SABESP) - Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço
público - Aplicação do art. 3o, I, item "I.7", da Resolução n°. 623/2013, alterada pela
Resolução no 648/2014 Competência da Seção de Direito Público Fixação da competência
da 9a Câmara de Direito Público Conflito procedente. (Conflito de Competência n°
0064124-70.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito).
Outros: CC 0039872-37.2014.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira
Rodrigues, j. 03.12.2014; CC. 0070755-64.2014.8.26.0000, Re. Des. José Damião Pinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013681-02.2015.8.26.0032 -Voto no 42084
4
Machado Cogan, j. 04.02.2015; CC 0050771-94.2014.8.26.0000, Rel. Des. Arantes
Teodoro, j. 21.01.2015.
Em recente decisão do DP3:
RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Danos causados ao imóvel dos Autores decorrentes de rompimento de ramal externo de
água e esgoto - Caracterizada a culpa da Requerida pelo evento danoso Comprovados,
em parte, os danos materiais - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 75.807,70, e ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 20.000,00 - Controvérsia versa sobre a responsabilidade civil do Estado e de
concessionária de serviço público (ausente discussão acerca de cobrança de valores
decorrentes de prestação de serviços de água e esgoto) - Competência para o julgamento
das Câmaras da Seção de Direito Público - RECURSO DA REQUERIDA NÃO
CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO (TJSP; Apelação Cível 1002819-65.2017.8.26.0625; Relator
(a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).
Anota-se que as regras de divisão de competência visam, além da
distribuição justa de feitos, dar maior efetividade e celeridade na avaliação dos temas
direcionados.
Isto posto, não se conhece do recurso, determinando-se
redistribuição a uma das Câmaras dentre a 1a a 13a da Seção de Direito Público.
KIOITSI CHICUTA
Relator